Tribunal: TJDFT
Processo: 0721369-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.
2. “Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, que não acrescentou nenhuma documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1386726, 07319992620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.